Tribunal: TJDFT
Processo: 0742431-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO RECLAMADO. TURMA RECURSAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. CASO CONCRETO. INDEVIDA.
1. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, não obstante não se tratar de recurso, resta induvidosa sua destacada previsão legal no novo diploma adjetivo como um desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, cujas hipóteses de cabimento encontram-se delineadas no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 196 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, alinhou em pacificação a matéria, ocasião em decidiu nos temas 970 e 971, respectivamente, que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes e que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento.
3. Não é possível a cumulação da multa compensatória com os lucros cessantes, conforme assentado pelo regime dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e em diversos precedentes alinhados desta Egrégia Corte de Justiça, fundamento que reside na necessidade de manter o equilíbrio contratual de maneira que o consumidor seja compensado pelos danos causados em razão da demora na construção e entrega do imóvel, entretanto, sem que a providência atinja um ônus desproporcional a acarretar um bis in idem na sua reparação pelos prejuízos causados.
4. Diante da impossibilidade de cumulação de condenação de mesma natureza jurídica (compensatória) e reconhecida a desproporção entre a multa fixada contratualmente em pagamento único de quantia igual à 2% sobre o débito atualizado à época do inadimplemento e os lucros cessantes efetivamente suportados pelos consumidores, é cogente o afastamento da inversão da cláusula penal em favor dos consumidores e a fixação de indenização material por lucros cessantes correspondente ao pagamento mensal de valor equivalente ao aluguel do imóvel durante o período de atraso na entrega da obra.
5. Reclamação conhecida e julgada procedente.